Tribunal: TJES
Processo: 5009425-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009425-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A
AGRAVADO: LAURIANO ANDRADE DA SILVA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – BEM MÓVEL ALIENADO – ORDEM DE RESTITUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO QUE DEVERÁ SER SOLUCIONADA NA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1. A realização do leilão do bem móvel objeto da medida liminar de busca e apreensão inviabiliza o cumprimento da ordem de restituição, razão pela qual descabe, por conseguinte, a manutenção da multa diária fixada.

2. O próprio Decreto-Lei nº 911/69, na hipótese de improcedência da pretensão em razão da inexistência da mora, já prevê, em seu art. 6º, § 6º, a incidência de multa a ser suportada pelo credor fiduciário caso o bem móvel tenha sido alienado, sem prejuízo de conversão da restituição em perdas e danos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009425-98.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S/A

AGRAVADO: LAURIANO ANDRADE DA SILVA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
– SUSCITADA PELO AGRAVADO

O Agravado suscita, em suas contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de juntada de documento comprobatório da tempestividade.

Em se tratando de processo eletrônico, a intimação não ocorre por meio do diário de justiça, mas, sim, pelo próprio portal eletrônico, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006.

No caso, o Agravante não comprovou em qual data se deu a consulta ao ato processual objeto da expedição da intimação dentro dos dez dias previstos na lei, todavia, tal circunstância, na hipótese vertente, não autoriza a inadmissibilidade do recurso pela seguinte razão.

Observa-se dos autos de origem que a expedição de intimação eletrônica deu-se no dia 01.09.2022. Assim, considerando o termo inicial do prazo recursal como o dia seguinte, isto é, 02.09.2022, conclui-se que a interposição do recurso em 23.09.2022 se deu de forma tempestiva, considerando-se o feriado nacional do dia 07.09.2022.

Destarte, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO RCI BRASIL S/A em face da decisão id 3416528, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha que, nos autos da “ação de busca e apreensão” nº 5000866-51.2021.8.08.0045, determinou a restituição do veículo apreendido ao Agravado, pena de multa diária.

Pelas razões recursais (id 3416527), o Agravante requer, em síntese, a reforma da decisão vergastada, sustentando, para tanto, ser impossível o cumprimento da ordem judicial por ter havido o leilão do bem móvel objeto da medida de busca e apreensão. Subsidiariamente, requer seja reduzida a multa fixada pois exorbitante.

Pois bem.

Compulsando os autos da ação judicial de origem, verifica-se que a medida liminar de busca e apreensão fora deferida em 22.07.2021.

Após a efetivação da medida, o Agravado apresentou manifestação nos autos, além de contestação e reconvenção, aduzindo que inexistia a mora apontada pelo Agravante, o que ensejou a decisão objeto do presente recurso, pela qual o Juízo
a quo
determinou a restituição do bem.

Ocorre que o Agravante comprovou nos autos já ter realizado o leilão previsto no Decreto-Lei nº 911/69, na data de 21.12.2021, consoante se verifica no documento id 17740499 (dos autos de origem).

A realização do leilão do bem móvel objeto da medida liminar de busca e apreensão inviabiliza o cumprimento da ordem de restituição, razão pela qual descabe, por conseguinte, a multa diária fixada.

Com efeito, o próprio Decreto-Lei nº 911/69, na hipótese de improcedência da pretensão em razão da inexistência da mora, já prevê, em seu art. 6º, § 6º, a incidência de multa a ser suportada pelo credor fiduciário caso o bem móvel tenha sido alienado, sem prejuízo de conversão da restituição em perdas e danos.

§ 6º Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

Assim, a questão que surge da aparente inexistência da mora deverá ser solucionada por ocasião da sentença, inclusive com a apreciação da reconvenção interposta pelo Agravado, não havendo utilidade a ordem de restituição do bem móvel apreendido pois já alienado, à luz dos fundamentos já expostos neste voto.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 11.07.23.

Sessão de 11/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.